Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700840-71.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ADAO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DCAR COMERCIO DE VEICULOS VAREJISTA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega que o recorrente que a decisão é omissa, uma vez que não concedeu prazo ao embargante para complementar as custas recursais a teor do que dispõe o artigo 1.007 do CPC. Não assiste razão ao embargante. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa claro a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no microssistema dos juizados. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito